Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-60.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento ALPELISIBE. Câncer de mama. Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Inadmissibilidade. Limitação ao tratamento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento ALPELISIBE. Câncer de mama. Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Inadmissibilidade. Limitação ao tratamento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP. Negativa baseada na alegação de que o tratamento não se encontra previsto nas diretrizes do rol da ANS. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico. Lei 14.454/22 que estabeleceu expressamente que o rol não é taxativo. Não caracterizada hipótese de afastamento da obrigatoriedade da cobertura, no presente caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.